Tribunal: TJMT
Processo: 0002614-69.2018.8.11.0032
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002614-69.2018.8.11.0032
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ELARMIN MIRANDA - CPF: 128.101.341-20 (EMBARGANTE), THEMYSTOCLES NEY DE AZEVEDO DE FIGUEIREDO - CPF: 004.981.261-02 (ADVOGADO), BRENO AUGUSTO PINTO DE MIRANDA - CPF: 713.732.091-00 (ADVOGADO), ZELITO OLIVEIRA RIBEIRO (EMBARGADO), ZELITO OLIVEIRA RIBEIRO registrado(a) civilmente como ZELITO OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 451.780.621-91 (ADVOGADO), DEJAMIL LOURENCO DE PAULA (EMBARGADO), BRUNO FERREIRA HINTZE - CPF: 700.514.291-87 (ADVOGADO), ELARMIN MIRANDA - CPF: 128.101.341-20 (ADVOGADO), VITOR ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 054.452.001-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a improcedência de ação de reintegração de posse, sob o fundamento de insuficiência probatória quanto à posse anterior, ao esbulho, à sua data e à perda da posse, alegando o embargante omissão na análise das provas documentais e testemunhais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao apreciar as provas produzidas nos autos ou se os embargos de declaração foram utilizados indevidamente para rediscutir o mérito da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão analisa de forma minuciosa as provas documentais e testemunhais, concluindo pela insuficiência probatória quanto aos requisitos da reintegração de posse.

A cláusula
constituti

constante de contrato não comprova, por si só, a efetiva posse, exigindo demonstração do exercício possessório pelo transmitente e sua efetiva transferência.

Fotografias, mapa e memorial descritivo sem elementos técnicos adequados (como ART) não constituem prova suficiente da posse ou da área litigiosa.

A prova testemunhal mostra-se contraditória e imprecisa quanto à posse anterior, à área específica e à data do alegado esbulho.

O auto de constatação indica posse exercida pelo réu, reforçando a conclusão de ausência de comprovação dos requisitos legais da ação possessória.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à
revaloração
das provas, limitando-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC.

O julgador aprecia livremente as provas, desde que motive sua decisão, nos termos do princípio do livre convencimento motivado.

O ônus da prova incumbe ao autor quanto aos fatos constitutivos do direito alegado, não sendo suprido por eventual fragilidade probatória da parte contrária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à
revaloração
das provas, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.

Não há omissão quando o acórdão aprecia fundamentadamente as provas e conclui pela insuficiência probatória.

Incumbe ao autor comprovar os requisitos da reintegração de posse, não sendo suprida a deficiência probatória por fragilidade da prova do réu.

A valoração das provas pelo julgador, quando motivada, constitui exercício legítimo do princípio do livre convencimento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022, 489, §1º, 371, 373, I, e 561.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 0002614-69.2018.8.11.0032

EMBARGANTE: ELARMIN MIRANDA

EMBARGADO: ZELITO OLIVEIRA RIBEIRO E DEJAMIL LOURENÇO DE PAULA

R
E
L
A
T
Ó
R
I
O

Eminentes Pares,

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ELARMIN MIRANDA contra acórdão proferido pela Quarta Câmara de Direito Privado deste Tribunal de Justiça (ID 354609860), que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante, mantendo a sentença de improcedência da ação de reintegração de posse ajuizada em face de ZELITO OLIVEIRA RIBEIRO e DEJAMIL LOURENÇO DE PAULA.

O acórdão embargado concluiu pela ausência de comprovação da posse anterior do apelante sobre a área litigiosa e pela inexistência de prova do alegado esbulho possessório, requisitos indispensáveis para o êxito da ação de reintegração de posse, nos termos do art. 561 do Código de Processo Civil.

Em suas razões (ID 357418896), o embargante alega, em síntese, que o acórdão incorreu em omissão ao não analisar adequadamente as provas documentais e testemunhais produzidas nos autos, que comprovariam tanto a posse anterior quanto o esbulho praticado pelos embargados.

Sustenta que foram anexadas à inicial 17 fotografias que demonstram a área possuída pelo embargante e os atos materiais de esbulho praticados pelos embargados, incluindo a construção de uma pequena casa na área litigiosa. Afirma que as fotografias também exibem as áreas limítrofes com a do embargante, constando o nome dos confinantes, alguns dos quais foram ouvidos como testemunhas durante a instrução processual.

Argumenta que foi juntado aos autos planta topográfica da área de 60 hectares, acompanhada de memorial descritivo, onde constam os nomes dos confinantes, documentos elaborados pelo técnico em agrimensura
Marcino
Victor da Silva antes da propositura da ação.

Transcreve extensos trechos dos depoimentos de nove testemunhas ouvidas durante a instrução processual, que, segundo o embargante, comprovariam de maneira inequívoca sua posse anterior sobre a área litigiosa, a transmissão dessa posse por Valdivino Vicente da Silva como pagamento de honorários advocatícios, e o esbulho praticado pelos embargados.

Ressalta que o embargado Zelito Oliveira Ribeiro arrolou 13 testemunhas, mas apenas uma foi ouvida, "que nada disse, porque nada sabia", o que, na visão do embargante, seria um indicativo de que o embargado não tinha como provar seu direito ou desconstituir o direito do embargante.

Requer o recebimento dos embargos de declaração com efeitos infringentes ou modificativos, com a consequente intimação da parte contrária para manifestação.

É
r
elatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes Pares,

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabível nas hipóteses expressamente previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: (i) para esclarecer obscuridade; (
ii
) para eliminar contradição; (
iii
) para suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o julgador; ou (
iv
) para corrigir erro material.

O parágrafo único do referido dispositivo legal esclarece, ainda, que se considera omissa a decisão que deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento, ou que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º, do CPC.

No caso em análise, o embargante alega omissão do acórdão quanto à apreciação das provas documentais e testemunhais produzidas nos autos, que, segundo ele, comprovariam sua posse anterior sobre a área litigiosa e o esbulho praticado pelos embargados.

Contudo, verifico que não há a omissão apontada pelo embargante.

O acórdão examinou minuciosamente as provas produzidas nos autos, tanto documentais quanto testemunhais, concluindo pela insuficiência probatória quanto aos requisitos necessários para o êxito da ação de reintegração de posse.

No que se refere à prova documental, o acórdão expressamente mencionou o contrato de honorários advocatícios firmado entre o embargante e Valdivino Vicente da Silva, no qual há previsão de transmissão da posse por meio de cláusula
constituti
. Contudo, ressaltou que
"a mera existência de cláusula
constituti
em contrato não é suficiente, por si só, para comprovar a efetiva posse do imóvel"
, sendo necessário que o autor demonstre que o transmitente exercia posse sobre o bem à época da transmissão e que esta posse foi efetivamente transferida e exercida pelo adquirente.

Quanto às fotografias juntadas pelo embargante, o acórdão afirmou que estas
"não são suficientes para comprovar sua posse sobre o imóvel, pois não há elementos que permitam identificar com precisão que se referem à área em litígio ou que demonstrem atos possessórios exercidos pelo apelante".

Em relação ao mapa e memorial descritivo apresentados, o acórdão observou que estes
"não possuem Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), o que compromete sua validade como prova técnica, conforme já destacado na decisão que indeferiu a liminar".

No tocante à prova testemunhal, o acórdão reconheceu a existência de depoimentos que indicam a posse antiga de Valdivino Vicente da Silva na região, mas ponderou que
"não há comprovação inequívoca de que a área específica de 60 hectares objeto da lide estava sob sua posse efetiva no momento da suposta transmissão ao apelante".

Ademais, o acórdão destacou que
"a prova testemunhal é contraditória quanto à própria existência de posse anterior do apelante ou de seu antecessor sobre a área específica em litígio"
, havendo testemunhas que afirmam conhecer a posse antiga de Valdivino na região, enquanto outras, como José Carlos Máximo da Silva, afirmam categoricamente que o apelante
"nunca teve posse lá na região"
e que o apelado Zelito estaria na posse do imóvel desde 2006.

Quanto à data do alegado esbulho, o acórdão reconheceu que há depoimentos testemunhais que mencionam datas aproximadas, como o da testemunha
Angela
Maria da Silva, que afirmou que
"o seu Zelito invadiu em 2016"
, e o de João Batista Ribeiro, que mencionou que a invasão teria ocorrido "cerca de 5 anos atrás". Contudo, ressaltou que
"essas informações são imprecisas e contraditórias entre si, não permitindo estabelecer com segurança a data exata ou aproximada do suposto esbulho".

Portanto, o acórdão embargado analisou detidamente todas as provas produzidas nos autos, tanto documentais quanto testemunhais, concluindo pela insuficiência probatória quanto aos requisitos necessários para o êxito da ação de reintegração de posse, quais sejam: (i) a posse anterior do autor; (
ii
) o esbulho praticado pelo réu; (
iii
) a data do esbulho; e (
iv
) a perda da posse.

O que se verifica, na verdade, é que o embargante pretende, por meio dos presentes embargos de declaração, rediscutir o mérito da causa e obter nova valoração das provas produzidas nos autos, o que não é admissível na via estreita dos embargos declaratórios.

Com efeito, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, nem à revisão do julgado ou à modificação da convicção formada pelo órgão julgador. Sua função é limitada ao aperfeiçoamento da decisão nas hipóteses expressamente previstas no art. 1.022 do CPC, não sendo cabível sua utilização como sucedâneo recursal para manifestar inconformismo com o resultado do julgamento.

No caso em análise, o embargante transcreve extensos trechos dos depoimentos testemunhais colhidos durante a instrução processual, pretendendo que este Tribunal realize nova valoração dessas provas e chegue
à
conclusão diversa daquela adotada no acórdão embargado. Contudo, tal pretensão extrapola os limites dos embargos de declaração, que não se prestam a esse fim.

É importante ressaltar que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão. No caso, o acórdão embargado analisou detidamente as provas produzidas nos autos e fundamentou adequadamente a conclusão pela insuficiência probatória quanto aos requisitos necessários para o êxito da ação de reintegração de posse.

Ademais, o princípio do livre convencimento motivado, consagrado no art. 371 do CPC, confere ao julgador a prerrogativa de apreciar livremente as provas produzidas nos autos, atribuindo-lhes o valor que entender adequado, desde que fundamente sua decisão. No caso, o acórdão embargado fundamentou adequadamente a conclusão pela insuficiência probatória, não havendo que se falar em omissão.

Quanto à alegação do embargante de que o embargado Zelito Oliveira Ribeiro arrolou 13 testemunhas, mas apenas uma foi ouvida, "que nada disse, porque nada sabia", cumpre ressaltar que tal circunstância não tem o condão de inverter o ônus da prova ou de suprir a insuficiência probatória quanto aos requisitos necessários para o êxito da ação de reintegração de posse.

Com efeito, nos termos do art. 373, I, do CPC, incumbe ao autor o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito. No caso da ação de reintegração de posse, cabe ao autor comprovar os requisitos previstos no art. 561 do CPC, quais sejam: (i) a sua posse; (
ii
) o esbulho praticado pelo réu; (
iii
) a data do esbulho; e (
iv
) a perda da posse.

O acórdão embargado concluiu, após análise detida das provas produzidas nos autos, que o autor, ora embargante, não se desincumbiu do ônus de comprovar os requisitos necessários para o êxito da ação de reintegração de posse. Tal conclusão não decorre da ausência de provas produzidas pelo réu, ora embargado, mas sim da insuficiência das provas produzidas pelo próprio autor.

Nesse contexto, a circunstância de o réu ter arrolado 13 testemunhas, mas apenas uma ter sido ouvida, não tem o condão de suprir a insuficiência probatória quanto aos requisitos necessários para o êxito da ação de reintegração de posse, que incumbia ao autor comprovar.

Ademais, cumpre ressaltar que o acórdão embargado mencionou expressamente o Auto de Constatação realizado por Oficial de Justiça, que atesta que o imóvel estava devidamente identificado como "Estância ZR", de propriedade do apelado, com porteira de madeira fechada, cadeado e corrente, o que corrobora que, se havia posse, essa era exercida pelo apelado e não pelo recorrente.

Tal circunstância reforça a conclusão do acórdão embargado pela insuficiência probatória quanto aos requisitos necessários para o êxito da ação de reintegração de posse, não havendo que se falar em omissão.

É importante destacar que o embargante não aponta qualquer obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado, limitando-se a alegar omissão quanto à apreciação das provas produzidas nos autos. Contudo, conforme demonstrado, o acórdão analisou detidamente todas as provas produzidas, concluindo pela insuficiência probatória quanto aos requisitos necessários para o êxito da ação de reintegração de posse.

Ressalte-se, ainda, que o acórdão embargado fundamentou adequadamente a conclusão pela insuficiência probatória, não incorrendo em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º, do CPC, que caracterizariam a ausência de fundamentação.

Com efeito, o acórdão não se limitou a indicar, reproduzir ou parafrasear ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida; não empregou conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso; não invocou motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão; não deixou de enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador; não se limitou a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos; e não deixou de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

Portanto, não há a omissão apontada pelo embargante, tendo o acórdão embargado analisado detidamente todas as provas produzidas nos autos e fundamentado adequadamente a conclusão pela insuficiência probatória quanto aos requisitos necessários para o êxito da ação de reintegração de posse.

O que se verifica, na verdade, é que o embargante pretende, por meio dos presentes embargos de declaração, rediscutir o mérito da causa e obter nova valoração das provas produzidas nos autos, o que não é admissível na via estreita dos embargos declaratórios.

Nesse sentido, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, nem à revisão do julgado ou à modificação da convicção formada pelo órgão julgador, sendo cabíveis apenas nas hipóteses expressamente previstas no art. 1.022 do CPC.

Ademais, é importante ressaltar que, em regra, os embargos de declaração possuem efeitos meramente integrativos ou
aclaratórios
, não tendo o condão de modificar a substância da decisão embargada. Excepcionalmente, admite-se a atribuição de efeitos infringentes ou modificativos aos embargos de declaração, quando o suprimento da omissão, a eliminação da contradição, o esclarecimento da obscuridade ou a correção do erro material implicar necessariamente a alteração do resultado do julgamento.

É importante ressaltar, ainda, que o acórdão embargado analisou detidamente todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, concluindo, após valoração das provas produzidas nos autos, pela insuficiência probatória quanto aos requisitos necessários para o êxito da ação de reintegração de posse.

Tal conclusão decorreu da análise das provas produzidas nos autos, tanto documentais quanto testemunhais, não havendo que se falar em omissão do acórdão quanto à apreciação dessas provas.

O fato de o acórdão embargado ter valorado as provas de forma diversa da pretendida pelo embargante não caracteriza omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas sim exercício regular do princípio do livre convencimento motivado, consagrado no art. 371 do CPC.

Nesse contexto, não há como acolher os embargos de declaração opostos pelo embargante, uma vez que não há omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado que justifique sua modificação.

Diante do exposto,
nego provimento ao
s Embargos de Declaração, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026